Tribunal: TJSP
Processo: 0020380-18.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Insurgência do sentenciado contra a decisão que determinou que fosse aguardada a publicação de acórdão em agravo, para posterior análise do pugnado. Pleito para que o juízo a quo aprecie o pedido de progressão. Parcial acolhimento. Passados quase seis meses desde o resultado do último criminológico, possível a submissão do reeducando a novo exame a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Insurgência do sentenciado contra a decisão que determinou que fosse aguardada a publicação de acórdão em agravo, para posterior análise do pugnado. Pleito para que o juízo a quo aprecie o pedido de progressão. Parcial acolhimento. Passados quase seis meses desde o resultado do último criminológico, possível a submissão do reeducando a novo exame a fim de avaliar seu mérito para progressão de regime. Recurso parcialmente provido, com determinação.